Tribunal: TJDFT
Processo: 0713212-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO E CONTRADIÇÃO) INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DA PARTE AUTORA E DA PRIMEIRA PARTE RÉ NÃO ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração da autora e da primeira ré contra acórdão, sob a alegação de omissão e contradição a serem sanadas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria (i) omissão a respeito da manutenção integral dos danos materiais fixados na sentença, incluindo valores decorrentes do consórcio; da inaplicabilidade da Tabela FIPE para fins de restituição e da persistência do vício no veículo mesmo após tentativa de reparo; (ii) insuficiência da fundamentação em relação ao valor arbitrado por danos imateriais (embargos da parte autora); (iii) contradição com relação ao efetivo conserto do veículo dentro de prazo razoável, sua devolução em perfeitas condições de uso e a continuidade da sua utilização pelo consumidor (embargos da primeira parte ré).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante/autora [exame dos danos materiais fixados com base na tabela FIPE; da rescisão contratual devida em razão de defeito não sanado no prazo legal e dos critérios à estimativa do dano imaterial], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. Não desponta qualquer defeito intrínseco.
5. Igualmente inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante/ré [reanálise do prazo decorrido para o conserto do veículo, da suposta devolução em perfeitas condições de uso e da continuidade da sua utilização pelo consumidor], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. Não desponta qualquer defeito intrínseco.
6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. Dispositivo
7. Embargos da parte autora e da primeira parte ré não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 1.022, inc. I a III, 1.025, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.